Tribunal: TJPA
Processo: 0800231-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800231-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Extrai-se do édito condenatório ter o magistrado sentenciante decretado a prisão preventiva do paciente por entender ser a mesma necessária ao resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista o
modus operandi
e as circunstâncias nas quais o aludido paciente perpetrou o crime a ele imputado, sobretudo diante da quantidade de droga apreendida, qual seja, 17 (dezessete) quilogramas da substância conhecida por cocaína, além de balança de precisão e outros objetos destinados ao preparo da droga à comercialização, tudo em associação criminosa com um corréu.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em

denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 14 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Tania Laura da Silva Maciel em favor de Francisco das Chagas Sousa Rodrigues, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua.

Narra a impetrante ter sido o paciente condenado pelas práticas delitivas dispostas nos arts. 33 e 35, da lei 11.343/06, tendo lhe sido negado o direito de apelar em liberdade, em que pese tenha respondido solto durante toda a instrução processual, alegando inexistir justa causa à medida extrema, razões pelas quais requer a concessão liminar da ordem com a revogação da prisão preventiva do paciente, sendo que, no mérito, pleiteia a concessão em definitivo da ordem ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora, que, por sua vez, esclareceu ter o paciente permanecido preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva até a data de 25/06/2015, sendo que por ocasião da sentença condenatória contra ele proferida em 16/10/2019, decretou-lhe a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da leitura do édito condenatório, vê-se ter o magistrado sentenciante negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de ser medida necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista à periculosidade do referido paciente, evidenciada através do
modus operandi
e pelas circunstâncias do crime por ele perpetrado, sobretudo a elevada quantidade de droga apreendida, isto é, 17 (dezessete) quilogramas da substância conhecida por cocaína, além de balança de precisão e outros objetos destinados ao preparo da droga à comercialização, tudo em associação criminosa com um corréu.

Com efeito, vê-se não haver que se falar em ausência de justa causa à medida extrema, sendo a mesma na hipótese necessária ao resguardo, sobretudo, da ordem pública, a luz do disposto no art. 312, do CPP.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

Belém, 25/05/2020